Tribunal: TJDFT
Processo: 0725937-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0725937-48.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMBARGADO: CLEUNICE LIMA SILVA DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo agravante em face de decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso em razão da deserção. Afirma o embargante que houve omissão na decisão, uma vez que o preparo foi recolhido, cabendo ao relator abrir prazo para juntada das guias. Contrarrazões não apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Razão não assiste ao embargante. A juntada das guias de recolhimento do preparo e das custas processuais são necessárias à análise de pressuposto recursal objetivo, conforme artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, e devem ser juntadas no mesmo prazo para recolhimento do preparo, ou seja, no ato da interposição ou nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes. No entanto, as guias não foram carreadas tempestivamente, o que torna o recurso deserto. Além disso, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Por fim, como já exposto na decisão embargada, o entendimento majoritário das Turmas Recursais é no sentido na inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais, não havendo que se falar em prazo para retificação do erro. Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora